Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708867-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO PULLEN PARENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante peticinou no ID 70159010 requerendo a devolução do prazo para interpor Agravo Interno, aduzindo que o prazo para o pagamento iniciou-se antes do decurso do prazo para interposição do referido recurso. Indefiro o pedido. O Código de Processo Civil estabelece que, indeferida a gratuidade, deverá ser concedido prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento, prazo que se inicia com a intimação da decisão, inexistindo qualquer irregularidade. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, DF, 8 de abril de 2025 11:11:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador